Tribunal: TJES
Processo: 0006763-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006763-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HELIO CAMPOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE – AFASTADA A NULIDADE DA SENTENÇA – PETIÇÃO INICIAL ILEGÍVEL – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO DEFEITO – INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A extinção do feito sem resolução de mérito, quando motivada pelo indeferimento da petição inicial, prescinde da intimação do autor da ação para, seguindo os arts. 317 e 321 do CPC, proceder à correção do vício indicado pelo juiz condutor do feito.

2. Embora não se extraia dos autos a intimação da autora/apelante através de publicação no Diário Oficial, fato é que a parte teve ciência inequívoca dos termos da referida decisão, tendo comparecido espontaneamente aos autos e cumprido parcialmente as determinações exaradas pela magistrada singular.

3. Considerando-se, pois, que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de intimação da decisão de determinou a emenda à inicial, não há que se falar em nulidade da sentença.

4. Embora possa ser superada a necessidade de indicação do endereço eletrônico das partes, desde que presentes elementos que possibilitem a citação do réu e posteriores atos de comunicação, observa-se no presente caso que a petição inicial acostada aos autos é ilegível, o que impede a compreensão da controvérsia e do pedido e torna inepta a exordial.

5. Nesse contexto, agiu com acerto a magistrada singular ao possibilitar a emenda à inicial e ao indeferir a exordial ante o não cumprimento da respectiva determinação de correção dos defeitos apontados, nos exatos termos do art. 321, caput e §2º, do CPC.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006763-14.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
HÉLIO CAMPOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

DACASA FINANCEIRA
S/A –
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apela da sentença proferida às fls. 38/38v (id 7542474) destes autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
HÉLIO CAMPOS
, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Nas razões recursais (id 7542475), a apelante pugna pela nulidade da sentença, sustentando que deveria ter sido intimado para suprir o defeito da petição inicial antes da extinção deste processo.

Defende, ainda, que a petição inicial não pode ser indeferida por conta da ausência de endereço eletrônico da parte, mormente quando a ausência de tal informação não impossibilitar a citação, devendo, pois, ser anulada a sentença, para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que às fls. 28/29 (id 7542474) consta decisão, datada de 27.07.2021, por meio da qual a magistrada singular determinou:

1) INTIME-SE o Exequente para
EMENDAR À INICIAL
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015), a fim de:

a)
informar seu endereço eletrônico
, bem como o endereço eletrônico dos Réus (CPC/15, art. 319, II);

b)
apresentar cópia legível da inicial, documentos subsequentes e contrafé
;

2)
INTIME-SE
ainda a Demandante, para que, em 15 (quinze) dias,
comprove os pressupostos legais, por meio da documentação acima indicada, para ter direito a justiça gratuita
, sob pena de indeferimento do benefício (CPC/15, art. 99, §2º e art. 290) e cancelamento de distribuição.

Ante a não regularização dos defeitos apresentados, a inicial foi indeferida e este processo foi extinto sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 321, Parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna pela nulidade da sentença, sustentando que deveria ter sido intimada para suprir o defeito da petição inicial antes da extinção deste processo.

Com efeito, o disposto no art. 321 do CPC determina que “
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”, sendo que, segundo o seu parágrafo único, o juiz somente indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a diligência.

Embora não se extraia dos autos a intimação da autora/apelante através de publicação no Diário Oficial, fato é que a parte teve ciência inequívoca dos termos da referida decisão.

Isto porque, consoante se extrai da petição de fls. 30/32 (id 7542474), a autora consignou expressamente que “
em atendimento ao despacho disponibilizado em 27/
0
7/2021
” promovia a juntada do Demonstrativo de Resultados Correspondente ao Ano de 2020, reiterando a sua hipossuficiência.

Nota-se, portanto, que a parte autora, ora apelante, cumpriu parcialmente as determinações constantes da Decisão de fls. 28/29 (id 7542474), no tocante à comprovação de hipossuficiência, quedando-se inerte, contudo, quanto à emenda à inicial.

Considerando-se, pois, que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de intimação da decisão de determinou a emenda à inicial, não há que se falar em nulidade da sentença.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 73 E 115 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. 2. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO CONHECIMENTO PELA INSURGENTE DO TEOR DA DECISÃO CONCESSIVA DA PENHORA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. PREMISSAS DO ARESTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 4. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em relação ao argumento recursal concernente à suposta ofensa aos arts. 73 e 115 do CPC/2015, incidem as Súmulas nºs 282 e 356/STF, diante da ausência de prequestionamento, uma vez que tal tese não foi objeto de análise pela Corte local. Ademais, considera-se configurado o prequestionamento implícito quando, mesmo sem a expressa menção dos dispositivos federais tidos como violados, há o efetivo debate da norma neles contida, o que, todavia, não se verifica na hipótese dos autos. 2. A revisão das conclusões a que chegou a Corte de origem, no sentido da ciência da agravante acerca da decisão deferindo a penhora e da carência de prejuízo, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Com efeito,
em diversas situações, a jurisprudência desta Corte Superior tem privilegiado o entendimento de que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta de intimação. Precedentes
. 4. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-EDcl-AREsp 2.097.129; Proc. 2022/0088976-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE
14/09/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. A falta de impugnação objetiva e direta de fundamento central do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. A ausência de nomeação de depositário para o bem imóvel é irregularidade sanável. Precedentes. 4. "
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si
" (AgInt nos EDCL no RESP 1.796.772/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.886.994; Proc. 2020/0192118-9; AL; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
26/08/2022
)

Melhor sorte não assiste à apelante quanto a pretensão de anulação da sentença.

Segundo a apelante, a petição inicial não pode ser indeferida por conta da ausência de endereço eletrônico da parte, mormente quando a ausência de tal informação não impossibilitar a citação, devendo, pois, ser anulada a sentença, para o regular prosseguimento do feito.

Ocorre que, a determinação de emenda à inicial não se resumia a apresentação de endereço eletrônico das partes, mas também quanto a apresentação de cópia legível da inicial, documentos subsequentes e contrafé.

Embora possa ser superada a necessidade de indicação do endereço eletrônico das partes, desde que presentes elementos que possibilitem a citação do réu e posteriores atos de comunicação, observa-se no presente caso que a petição inicial acostada aos autos é ilegível, o que impede a compreensão da controvérsia e do pedido e torna inepta a exordial.

Nesse contexto, agiu com acerto a magistrada singular ao possibilitar a emenda à inicial e ao indeferir a exordial ante o não cumprimento da respectiva determinação de correção dos defeitos apontados, nos exatos termos do art. 321, caput e §2º, do CPC.

Colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda à inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, § único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. 2.
O indeferimento da inicial, in casu, não se trata de formalismo exacerbado, não havendo alternativa senão essa na hipótese em que sequer é possível depreender da peça vestibular seu conteúdo, ou compreender o teor dos documentos juntados pela parte autora
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 0005139-43.2020.8.08.0030 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Dj. 04.10.2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.